Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600103-41.2021.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
26/10/2022
Número: 0600103-41.2021.6.16.0139
Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 05/08/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600103-41.2021.6.16.0139
Assuntos: Arregimentação de Eleitor ou Boca de Urna
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600103-
41.2021.6.16.0139 julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para o fim
de condenar o acusado Luan Pedro Sampaio como incurso nas sanções do artigo 39, §5º, incisos
III e IV e artigo 57-B, inciso IV, "a", ambos da Lei 9.504/97, bem como ao pagamento das custas
processuais, ficando a pena definitiva, assim, em 06 meses de detenção e ao pagamento de 5.000
UFIR., substituída, com fulcro no artigo 44, §2º, do CP, por uma restritiva de direitos, consistente
em: I - Pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Para pagamento
da prestação pecuniária determino o uso do valor que se encontra depositado nos autos a título de
fiança. (Ação Penal Eleitoral em que o Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia em face de
Luan Pedro Sampaio, incursionando-o no art. 39, §5º, incisos III e IV, do Código Eleitoral, pelos
fatos assim descritos na denúncia: que no dia 15 de novembro de 2020, no período matutino, na
cidade de Jaguariaíva/PR, por meio do aplicativo WhatsApp, o denunciado Luan Pedro Sampaio,
com consciência e vontade, no dia da eleição municipal para a qual concorria ao cargo de vereador
na cidade de Jaguariaíva/PR, divulgou, através do numeral telefônico , propaganda de sua
candidatura e da candidata à Prefeita Municipal, Graciane Cava, mediante o envio de mensagem
com pedido de voto em grupo de WhatsApp, denominado "A melhor do Paraná", com
aproximadamente 150 (cento e cinquenta) membros, conforme fotografias de Id 85308603, p. 10/11,
quebra de sigilo de dados cadastrais junto à empresa Tim (id 85308603, p. 14/16) e termo de
declarações nº 2633396/2021 (id 90243684). Inquérito Policial - IPL Nº 2020.0119657 - autos de
Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral nº 0600390-13.2020.6.16.0018; feito incialmente
autuado perante a 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa e enviado para a 018ª Zona Eleitoral de
Jaguariaíva/Pr, nos termos da decisão Id nº 43017248).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUAN PEDRO SAMPAIO (RECORRENTE)
JULIAN DERCIL SOUZA SANTOS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43216
729
26/10/2022 11:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.471

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600103-41.2021.6.16.0139 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: LUAN PEDRO SAMPAIO
ADVOGADO: JULIAN DERCIL SOUZA SANTOS - OAB/PR31757
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
CRIMINAL ELEITORAL. DIVULGAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL. DIA DO
PLEITO. EXCLUDENTE. DOLO. ÔNUS.
D E F E S A . N Ã O C O M P R O V A D O .
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Configura crime eleitoral a divulgação
dolosa de propaganda eleitoral no dia do
pleito em grupo de Whatsapp.

2. Eventual alegação de ausência de dolo
formulada pela defesa deve ser por ela
demonstrada, uma vez que "a prova da
alegação incumbirá a quem a fizer", nos
termos do art. 156 do CPP, ônus do qual
não se desincumbiu no caso concreto.

3. Recurso conhecido e
provido
parcialmente, apenas para excluir erro
material constante da sentença.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Num. 43216729 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/10/2022 11:48:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102611480523300000042182553
Número do documento: 22102611480523300000042182553

Curitiba, 24/10/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso criminal interposto por Luan Pedro Sampaio em face da
sentença do juízo da 18ª zona eleitoral que o condenou como incurso nas penas do art.
39, § 5º, III e IV, e art. 57-B, IV, "a", todos da Lei nº 9.504/97, bem como ao pagamento
de custas processuais.

Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral (id. 43017361).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento do recurso (id. 43081382).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que o recorrente foi intimado em cartório no dia
27/06/2022 (id. 43017354) e as razões foram protocoladas no dia 07/07/2022 (id.
43017357).

Intimado, o recorrido Ministério Público Eleitoral protocolou suas
contrarrazões tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à análise do mérito em razão da
ausência de preliminares.

Mérito

O recorrente foi denunciado pela prática dos delitos descritos nos art. 39, §
5º, III e IV, da Lei nº 9.504/97, pelo seguinte fato descrito na exordial acusatória:

Propaganda no dia da eleição (artigo 39, caput e § 5º, incisos III e IV, a Lei nº
9.504/1997)
No dia 15 de novembro de 2020, no período matutino, na cidade de
Jaguariaíva/PR, por meio do aplicativo WhatsApp, o denunciado LUAN
PEDRO SAMPAIO, com consciência e vontade, no dia da eleição municipal
para a qual concorria ao cargo de vereador na cidade de Jaguariaíva/PR,
divulgou, através do numeral telefônico (43) 9 9865-4417, propaganda de sua
Num. 43216729 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/10/2022 11:48:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102611480523300000042182553
Número do documento: 22102611480523300000042182553

candidatura e da candidata à Prefeita Municipal, Graciane Cava, mediante o
envio de mensagem com pedido de voto em grupo de WhatsApp,
denominado “A melhor do Paraná”, com aproximadamente 150 (cento e
cinquenta) membros, conforme fotografias de Id 85308603, p. 10/11, quebra
de sigilo de dados cadastrais junto à empresa Tim (id 85308603, p. 14/16) e
termo de declarações nº 2633396/2021 (id 90243684).

Por sentença, o juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva julgou procedente
a demanda, condenando o recorrente como incurso nas penas do art. 39, § 5º, III e IV, e
art. 57-B, IV, "a", ambos da Lei nº 9.504/97, fixadas definitivamente em 6 (seis) meses de
detenção e multa de 5.000 Ufir, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos consistente no pagamento de prestação pecuniária
no valor de R$ 1.000,00. Eis o excerto da sentença no que concerne à apreciação da
prova:

A materialidade delitiva está comprovada pelos ‘prints’ da tela de celular, nas
quais se verifica o envio de material publicitário de campanha política na
manhã do dia 15/11/2020, data da realização da eleição Municipal.
No tocante à autoria, esta é certa e recai sobre a pessoa do acusado,
sobretudo pela confissão corroborada pelos demais meios de prova
amealhados aos autos.
Nycollas Negretti Mandro, ouvido como testemunha compromissada arrolada
pelo Ministério Público, disse que estava em vários grupos de WhatsApp,
dentre eles o chamado “A Melhor do Paraná”, e recebeu nessa comunidade
virtual uma propaganda eleitoral; que soube que algum tempo antes das
eleições não poderia haver propaganda; que como a propaganda enviada o
fora em data em que já estava proibida a publicação, extraiu ‘print’ da tela e
encaminhou ao WhatsApp do Fórum Eleitoral ou, não se lembra, para alguma
ferramenta aberta pela Justiça Eleitoral para denúncia de tais práticas; que
várias pessoas comentaram no grupo que não podia encaminhar e o
advertiram e, salvo engano, o réu apagou a postagem; que não concorreu
para nenhum cargo na eleição; que não conversou com o réu sobre o
assunto; que Luan estava bem ativo no grupo; que não reconheceu o número
dele no grupo; que não se recorda se Luan se desculpou no grupo.
O acusado, LUAN PEDRO SAMPAIO, ao ser interrogado em Juízo confessou
o envio das mensagens no grupo ‘A Melhor do Paraná’. Disse que é
verdadeiro que fez a publicação no grupo de WhatsApp, mas o fez por
engano, pois seu intento era encaminhar a propaganda para seus tios idosos
que pediram seu número para que pudessem votar; que nunca viu a
testemunha; que logo depois da postagem, ao perceber o erro - depois de
alguém avisá-lo “no particular” - a apagou; que sabia que fazer propaganda
eleitoral no dia da eleição é crime; que a propaganda da candidata a prefeita
Graciane também saiu no grupo porque também o número dela foi pedido
pelo casal de tios idosos e seu intento era a eles enviar.
Entretanto, a alegação do acusado de que o fez ‘por engano’ se encontra
isolada e decotada de todas as provas produzidas nos autos, conforme se vê.
Consoante se verifica, no dia do pleito municipal de 2020, Luan Pedro
Sampaio, que era candidato ao cargo de vereador municipal, encaminhou sua
propaganda político-partidária em ao menos um dos grupos (conjunto de
Num. 43216729 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/10/2022 11:48:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102611480523300000042182553
Número do documento: 22102611480523300000042182553

pessoas que participam de uma conversa coletiva no aplicativo de
mensagens instantâneas, WhatsApp) dos quais era participante.
Assim que recebeu as mensagens na manhã do dia 15/11/2020, Nycollas,
membro do grupo ‘A Melhor do Paraná’, fez ‘print’ da tela de seu celular e
encaminhou às autoridades para apuração.
Na sequência, visando identificar o responsável pelo envio das mensagens, a
Autoridade Policial requereu à operadora a quebra de sigilo de dados do
prefixo utilizado, resultando na obtenção do nome e dados do ora acusado
Pedro Luan Sampaio.
Da análise das provas documentais e orais, inconteste que o acusado enviou
no grupo ‘A Melhor do Paraná’ imagens de propaganda político-partidária
referentes à sua candidatura e da candidata à prefeita em favor de quem
manifestava apoio.
Por outro lado, muito embora o acusado tenha alegado que seus tios pediram
a ele que enviasse os números dos candidatos, o acusado não apresentou
provas que corroborassem suas alegações, tais como o ‘print’ da suposta
conversa havida com seus tios e nem mesmo os arrolou como suas
testemunhas. Sendo certo que o faria se pudesse livrar-se da condenação
penal, visto que competia à defesa apresentar provas dos fatos por eles
alegados.
Nesse sentido colaciono julgado do E. Tribunal de Justiça do estado do
Paraná.
[...]
Entretanto, a defesa não se desincumbiu de tal ônus e, conforme análise
apurada dos fatos, não logrou êxito em demonstrar que o acusado enviou a
mensagem por engano após seus tios terem pedido a ele que
encaminhassem os números de seus candidatos.
Sendo assim, a conduta praticada pelo acusado se enquadra no tipo penal
previsto no artigo 39, §5º, incisos III e IV, da Lei 9.504/97, in verbis:
[...]
De mais a mais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a
publicação de qualquer espécie de propaganda política, no dia das eleições
via meios assemelhados a redes sociais ou sítios de mensagens
instantâneas, tal como o aplicativo WhatsApp, configura crime eleitoral, nos
termos dos artigos acima inscritos.
Nesse sentido.
[...]
Pelo exposto, imperiosa a condenação do acusado nos exatos termos da
denúncia.
III. DISPOSITIVO
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal
deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado LUAN PEDRO
SAMPAIO como incurso nas sanções do artigo 39, §5º, incisos III e IV e artigo
57-B, inciso IV, “a”, ambos da Lei 9.504/97, bem como ao pagamento das
custas processuais. Considerando o regime de cumprimento de pena
imposto, bem como o fato de o sentenciado não ter permanecido custodiado
preventivamente durante o curso da ação penal, deixo de decretar a prisão
cautelar, seja porque ausentes os requisitos do artigo 312, CPP, seja para
evitar excesso de execução.
Num. 43216729 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/10/2022 11:48:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102611480523300000042182553
Número do documento: 22102611480523300000042182553

Contra essa decisão, insurge-se o recorrente aduzindo, em síntese, que não
nega o envio da mensagem no grupo de Whatsapp, que o fez por equívoco, que tinha a
intenção de enviar para seus tios idosos que lhe solicitaram os números e que "tão logo
percebeu o equívoco, a retirou e pediu desculpas aos membros".

Relata que essa afirmativa é corroborada pela única testemunha ouvida,
podendo-se concluir que não houve a intenção de fazer campanha eleitoral no dia do
pleito, mormente em razão "do horário em que a postagem foi feita (logo pela manhã,
quando o apelante acabara de acordar com o pedido de seus tios) e imediata retirada da
publicação e pedido de desculpas quando percebeu o erro".

Por fim, sustenta que não houve prisão ou arbitramento de fiança nos autos,
portanto, não haveria como abater desse valor a pena restritiva de direitos consistente em
prestação pecuniária, conforme foi decidido pelo juízo de primeiro grau. Pugna a reforma
da sentença para o fim de absolvê-lo.

O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, afirma que o recorrente confessou
os fatos, embora tenha alegado que sua intenção era apenas enviar a publicação aos
seus tios; que houve a plena identificação do proprietário do número de telefonia celular;
que não logrou comprovar seu álibi. Pugna, ao final, pelo não provimento.

Os tipos penais dos art. 39, § 5º, III e IV, da Lei nº 9.504/97, assim estão
redigidos:

Art. 39. (...)
§ 5º Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis
meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade
pelo mesmo período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR:
(...)
III - a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou
de seus candidatos.
IV - a publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos
nas aplicações de internet de que trata o art. 57-B desta Lei, podendo ser
mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados
anteriormente. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

O art. 57-B, por sua vez, arrola as formas pelas quais a propaganda eleitoral
na internet pode ser realizada:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº
12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado
à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
Num. 43216729 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/10/2022 11:48:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102611480523300000042182553
Número do documento: 22102611480523300000042182553

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados
gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

Conforme abalizada doutrina da lavra de José Jairo Gomes, "o inciso III
incrimina 'a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de
seus candidatos'. Assim, no dia do pleito é proibida a divulgação de qualquer tipo de
propaganda, seja partidária, seja eleitoral. A proibição abrange o 'envio de mensagens por
SMS' (TSE – REspe nº 1011/RS – DJe, 31, 13-2-2019, p. 70-72; TSE – RHC nº 2797/SP
– DJe, t. 178, 17-9-2013, p. 21)."

Segue ensinando o autor que:

Duas são as condutas delitivas a serem consideradas no citado inciso IV, §
5º, art. 39 da LE. A primeira refere-se à 'publicação de novos conteúdos' no
dia das eleições. Assim, se candidato tem uma página na internet ou perfil no
Facebook, no dia da eleição não é necessário retirá-los nem deletar seus
conteúdos, pois nesse dia eles podem ser mantidos. O que não poderá
ocorrer é a atualização da página com a publicação de conteúdos novos. A
novidade deve referir-se à respectiva página em que o conteúdo é veiculado,
ou seja, não importa que o conteúdo tenha sido postado em outras páginas
ou perfis antes do dia do pleito. A segunda conduta delitiva refere-se ao
“impulsionamento de conteúdos” no dia das eleições. O impulsionamento
constitui estratégia onerosa de ação notadamente em plataformas como o
Google e redes sociais como Facebook e Instagram, aumentando o impacto
do conteúdo veiculado e estendendo o seu alcance a maior número de
usuários. Trata-se de ação paga (onerosa) que em muito amplia a visibilidade
e a exposição do conteúdo veiculado. Só pode ser contratado “por partidos,
coligações e candidatos e seus representantes”, vedada sua contratação por
pessoas físicas ou naturais (LE, arts. 57-C e 57-B, IV, b). Assim, se é certo
que no dia da eleição candidatos e partidos podem manter os conteúdos já
existentes em suas “aplicações de internet”, vedado é o impulsionamento
deles.
[Gomes, José Jairo. Crimes eleitorais e processo penal eleitoral. Atlas, 2022,
e-book].

Tais delitos são de mera conduta, consumando-se ainda que deles não
advenham resultados externos.

E, quanto ao tipo subjetivo, restringe-se ao dolo genérico de realizar a
conduta, sem qualquer finalidade específica.

Num. 43216729 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/10/2022 11:48:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102611480523300000042182553
Número do documento: 22102611480523300000042182553

Importante ainda salientar, no que concerne ao inciso III, que "a Lei n.
12.034/2009 ampliou a redação de seu dispositivo correspondente, com o objetivo de
tipificar não apenas as publicidades feitas mediante publicações, cartazes, bonés,
broches ou dísticos em vestuários, passando a incidir sobre qualquer meio de
propaganda política que venha a ser realizada em pleno dia de votação" (Velloso, Carlos
Mário da Silva e Agra, Walber de Moura. Direito eleitoral: crimes eleitorais. São Paulo:
Saraiva Educação, 2021, e-book).

É certo, outrossim, que em hipótese análoga o Tribunal Superior Eleitoral já
enquadrou a conduta de envio de mensagem SMS no tipo penal ora em comento,
podendo-se aplicar a mesma ratio à conduta daquele que divulga propaganda eleitoral, no
dia do pleito, em grupo de whatsapp:

9. O envio de mensagens por SMS no dia das eleições é alcançado pelo tipo
penal do art. 39, § 5º, III, da Lei nº 9.504/1997. A norma penal veda a
realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral no dia das
eleições. Sobre a questão, o TSE já entendeu pela tipicidade da conduta,
assentando que a regra contida no art. 57-B, III, da Lei nº 9.504/1997,
invocada pelo recorrente, está restrita à propaganda realizada pela internet,
não alcançando o envio de mensagens de texto entre aparelhos telefônicos.
Precedentes.
[Recurso Especial Eleitoral nº 1011, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE
13/02/2019]

Com esse norte, no mérito do presente caso concreto, impõe-se a
manutenção da sentença condenatória proferida em primeiro grau.

A prova constante dos autos resume-se ao inquérito policial (id. 43017218),
termo de declarações do investigado (id. 43017227), depoimento de NYCOLLAS
NEGRETTI MANDRO e interrogatório do réu (id. 43017342).

A testemunha NYCOLLAS, ouvida sob o crivo do contraditório, declarou que:

Pergunta: sobre os envios de propaganda eleitoral do candidato Luan e da
candidata a Prefeita , em grupo de whatsapp no dia do pleito, você viu,
encaminhou?
Resposta: Estava nesses grupos, fui informado que após certa data não
poderia mais haver propaganda eleitoral, e vi foi enviada nesse grupo no dia
do pleito, fiz um "print" e enviei no whatsapp do forum eleitoral ou por meio de
ferramenta criada para fazer denúncias.
Pergunta: O grupo era "a melhor do Paraná"?
Resposta: Sim.
Pergunta: Conversou com o candidato o motivo pelo qual ele fez isso?
Resposta: Vi que várias pessoas estavam enviando ali que não podia, se não
me engano até depois ele apagou, não tenho certeza, mas várias pessoas
advertiram a ele que não podia na mesma hora que ele postou.
Pergunta: Você concorreu a algum cargo na eleição?
Resposta: Não.
Pergunta: Conversou com ele?
Num. 43216729 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/10/2022 11:48:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102611480523300000042182553
Número do documento: 22102611480523300000042182553

Resposta: Não.
Pergunta: O número que enviou foi o dele mesmo?
Resposta: Acredito que sim, pois ele estava bem ativo no grupo, mas eu não
tinha registrado o nome dele e não reconheço o número dele só de olho.
Pergunta: Ele chegou a se desculpar quando foi advertido ou somente retirou
a publicação?
Resposta: Não me recordo. Pode ser que tenha acontecido num momento
mais distante àquele em que eu vi.
Pergunta: Ele retirou logo na sequência da advertência?
Resposta: Não me recordo, mas lembro que várias pessoas que "postaram" e
retiraram assim que foram advertidas.
Pergunta: Outras pessoas também fizeram publicação nesse grupo?
Resposta: Não tinha número registrado então conforme foram enviando, eu
só tinha verificado o número e fiz a denúncia pelo número de telefone.
Pergunta: Fez denúncia de outros também?
Resposta: Tudo que fui vendo enviei, mas não sei se foi de todos, mas não
fiquei o dia todo vendo o grupo.

Evidencia-se, portanto, que a testemunha foi enfática em afirmar que
participava do grupo em aplicativo de mensagens e que foi responsável por realizar as
capturas de tela de propaganda eleitoral enviada através do terminal 43-9865-4417, no
dia do pleito, e que, na sequência, as encaminhou pelo sistema pardal.

Por outro lado, ao contrário do que sustenta o recorrente, a testemunha não
corroborou com convicção a tese defensiva de equívoco e de que as publicações foram
rapidamente excluídas. Com efeito, NYCOLLAS limitou-se a afirmar: "se não me engano
até depois ele apagou, não tenho certeza, mas várias pessoas advertiram a ele que
não podia na mesma hora que ele postou".

Consta dos autos a captura de tela contendo duas peças de propaganda
eleitoral, própria do recorrente e da então candidata ao cargo de Prefeita, que foram
enviadas pelo réu no grupo de Whatsapp denominado "A melhor do Paraná" contendo
aproximadamente 150 pessoas. A prova documental, associada ao registro no sistema
próprio da justiça eleitoral (pardal) é suficiente para estabelecer a convicção acerca do
efetivo compartilhamento e a data e horário em que ocorreu, podendo-se verificar a
materialidade consubstanciada na divulgação de propaganda eleitoral, no dia do pleito.

Aliás, o réu em momento algum questionou a veracidade das mensagens,
inclusive afirmando em seu interrogatório que efetivamente o fez, alegando, entretanto,
que se equivocou pois sua intenção era encaminhar os dados aos seus tios que haviam
lhe pedido os números para o fim de votarem e que o fato de ter, logo depois, apagado as
mensagens corroborariam a tese de erro e ausência de dolo.

Todavia, a afirmativa não se sustenta em quaisquer provas dos autos. Com
efeito, o réu não trouxe cópia do suposto pedido que seus tios teriam feito, bem como não
os arrolou como testemunhas para que pudessem depor, sustentando a tese defensiva.
Ademais, não demonstrou que a mensagem foi, incontinenti, apagada do grupo com
mensagem de desculpa pelo envio.

Num. 43216729 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/10/2022 11:48:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102611480523300000042182553
Número do documento: 22102611480523300000042182553

Tratando-se de divisão do ônus da prova, ao órgão acusador cabe
demonstrar a presença das elementares do tipo penal, bem como da autoria e a presença
do elemento volitivo, ao passo que ao réu incumbiria fazer prova das excludentes que
embasam a tese defensiva, nos exatos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
ônus do qual não se desincumbiu o réu.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. 1. OFENSA AO ART. 76 DO CPP. CONEXÃO COM
A OPERAÇÃO LAVA-JATO. NÃO RECONHECIMENTO NA ORIGEM.
REVERSÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO. ÓBICE DO
ENUNCIADO N. 7/STJ. 2. EVENTUAL NÃO OBSERVÂNCIA DE REGRAS
DE CONEXÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS APÓS A SENTENÇA.
SÚMULA 235/STJ. 3. VIOLAÇÃO DO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ALEGAÇÃO ENFRAQUECIDA. 4. DENÚNCIA SUFICIENTEMENTE CLARA
E CONCATENADA. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. AUSÊNCIA DE
OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL. 5. AFRONTA AOS ARTS. 383 E 384 DO
CPP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO.
ADEQUAÇÃO TÍPICA. OBSERVÂNCIA AOS FATOS NARRADOS. 6.
OFENSA AO ART. 381, II E III, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. EFETIVO
EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. 7. VIOLAÇÃO DO ART. 156 DO CPP.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO VERIFICAÇÃO. CORRETA
DISTRIBUIÇÃO. 8. AFRONTA AO ART. 59 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA.
CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO
IDÔNEA. 9. OFENSA AOS ARTS. 33 E 44 DO CP. NÃO VERIFICAÇÃO.
REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO. EXISTÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 10. VIOLAÇÃO DO ART. 99
DA LEI N. 8.666/1993. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA FIXADA EM 2% DO
VALOR DO CONTRATO. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. 11. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
7. Quanto à alegada afronta ao art. 156 do CPP, ao argumento de que houve
inversão do ônus da prova com relação ao dolo do recorrente, constato que
houve, em verdade, sua correta distribuição. Com efeito, a prova do dolo do
recorrente encontra-se devidamente demonstrada nos autos, em harmonia
com elementos e circunstâncias do fato imputado. Nesse contexto, eventual
alegação de ausência de dolo formulada pela defesa deve ser por ela
demonstrada, uma vez que "a prova da alegação incumbirá a quem a
fizer".
[...]
[AgRg no REsp n. 1.861.328/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe de 29/11/2021, não destacado no original]

É certo, ainda, que na oportunidade em que foi ouvido pela autoridade
policial, ainda em sede de inquérito, o recorrente nada afirmou quanto à existência de
pedido de seus tios ou ao fato de ter, no mesmo momento, apagado a mensagem e
Num. 43216729 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/10/2022 11:48:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102611480523300000042182553
Número do documento: 22102611480523300000042182553

pedido desculpas, limitando-se a afirmar que "pode ter acontecido do disparo de
mensagens via Whatsapp" (id. 43017227).

No campo da autoria, restou também incontroversa, recaindo sobre o
recorrente. A polícia federal diligenciou junto às operadoras de telefonia móvel e logrou
obter os dados que confirmam que o réu é o proprietário do terminal do qual partiram as
mensagens. Posteriormente, em interrogatório, o próprio recorrente confirmou o envio das
peças de propaganda eleitoral.

Portanto, considerando a existência de elementos suficientes a estabelecer a
materialidade e autoria do delito, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

Por fim, verifica-se que o recorrente não se insurgiu em relação ao quantum
de pena fixada; todavia, ponderou que não houve prisão ou arbitramento de fiança, sendo
desarrazoada a determinação contida na sentença no sentido de que a pena restritiva de
direitos na modalidade prestação pecuniária seja abatida "do valor que se encontra
depositado nos autos a título de fiança".

Razão assiste ao recorrente. Tratou-se de evidente erro material, uma vez
que nos presentes autos não houve arbitramento de fiança, devendo, portanto, ser
excluída a determinação de abatimento, remanescendo as penas fixadas em primeiro
grau na integralidade.

Por fim, considerando que os feitos que tramitam na justiça eleitoral são
isentos de custas processuais, conforme entendimento jurisprudencial ampliativo assente
no Tribunal Superior Eleitoral (Ac. de 12.5.2015 no AgR-AI nº 148675, rel. Min. Luciana
Lóssio) que estendeu, aos feitos em trâmite na justiça eleitoral, a gratuidade de qualquer
ato necessário ao exercício da cidadania, prevista no art. 5º da CF e na Lei nº 9.265/96,
afasta-se, de ofício, a condenação em custas processuais imposta em primeiro grau.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para excluir da sentença o
trecho "para pagamento da prestação pecuniária determino o uso do valor que se
encontra depositado nos autos a título de fiança", mantendo-se a condenação e as
disposições de primeiro grau com relação à pena fixada. DE OFÍCIO, afasta-se a
condenação em custas processuais, nos termos da fundamentação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 43216729 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/10/2022 11:48:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102611480523300000042182553
Número do documento: 22102611480523300000042182553

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600103-41.2021.6.16.0139 - Jaguariaíva -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: LUAN PEDRO
SAMPAIO - Advogado do RECORRENTE: JULIAN DERCIL SOUZA SANTOS - PR31757 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago
Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 24.10.2022.

Num. 43216729 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/10/2022 11:48:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22102611480523300000042182553
Número do documento: 22102611480523300000042182553